Tribunal: TCU
Processo: 005.297/2021-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-03-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Processo administrativo que trata do Plano Anual de Auditoria Interna (Paint) do período de abril/2021 a março/2022.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido o processo administrativo que trata do Plano Anual de Auditoria Interna (Paint) referente ao período de abril de 2021 a março de 2022. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Telepresencial Reservada do Plenário, com fundamento nos arts. 16, inciso II, e 28, inciso XI, do Regimento Interno e no art. 13, §3o, da Resolução - TCU 320/2020, ante as razões expostas pela Presidente, em: 9.1. aprovar o Plano Anual de Auditoria Interna elaborado pela Secretaria de Auditoria Interna para vigorar no período de abril de 2021 a março de 2022; 9.2. restituir o processo à Seaud para as providências a seu cargo.